Tribunal: TJDFT
Processo: 0734534-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. GESTORA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELO COMPRADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DOS VALORES DAS TRANSAÇÕES. INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE LIBERAÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de desbloquear e disponibilizar ao autor no prazo de 10 dias a quantia de R$3.901,93, sob pena de aplicação de multa diária. Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, argumenta que não houve falha na prestação do serviço e que não tem qualquer ingerência na compra e venda, não sendo responsável pela entrega do produto.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo, uma vez que a mera alegação hipotética de dano irreparável não satisfaz os requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei 9.099/95. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes, apesar de o autor não ser destinatário final, utiliza-se do serviço do recorrente como insumo essencial e finalístico da atividade empresarial, figurando na condição de consumidor por equiparação. Assim, a demanda deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor.
V. Depreende-se que o autor/recorrido por meio de sua empresa vendeu seu Playstation 5 seminovo para um comprador em São Lourenço – MG por intermédio da parte ré, a qual é uma gestora de pagamentos. Ocorre que o recorrente bloqueou o repasse dos valores relativos a transação sob a alegação de contestação apresentada pelo cliente (chargeback) quanto ao recebimento do produto.
VI. De outro lado, contudo, verifica-se das provas colacionadas pelo autor que a mercadoria foi entregue ao destinatário conforme consta das conversas de whatsapp entre o autor e comprador, bem como do registro de entrega dos Correios (ID 56027334 e 56027337). Com efeito, restou comprovado que o produto foi efetivamente entregue ao comprador, o que afasta por completo as alegações do recorrente. Assim, deve ser liberado o crédito resultante da operação de venda à parte autora como consignado em sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.